Tribunal: CARF
Processo: 13827.000161/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria de estranha à autuação ou que não tenha sido mencionada na impugnação ou na decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
O descumprimento da obrigação de lançar mensalmente em títulos próprios de da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos constitui infração à legislação previdenciária e sujeita o infrator à penalidade prevista na alínea a do inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social.
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a aplicação da penalidade correlata independe da comprovação, por parte do agente fiscal, de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo, bem assim tenha causado qualquer espécie de dano à administração tributária.

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000161/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.059 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO
LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria de estranha à autuação ou que não tenha sido
mencionada na impugnação ou na decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
O descumprimento da obrigação de lançar mensalmente em títulos próprios de
da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos constitui infração à legislação
previdenciária e sujeita o infrator à penalidade prevista na alínea “a” do inciso
II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social.
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a aplicação
da penalidade correlata independe da comprovação, por parte do agente fiscal,
de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo, bem assim tenha
causado qualquer espécie de dano à administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas relação à necessidade de configuração de dolo ou
culpa para que se possa aplicar multa por descumprimento de obrigações acessórias e, no mérito,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000161/2009-78
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-34.424, da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, em que se
julgou procedente o Auto de Infração lavrado sob o Debcad no 37.110.117-4, tendo em vista o
descumprimento da obrigação de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
No mesmo procedimento fiscal foram lavrados os autos de infração abaixo
relacionados, com a indicação da situação em que se encontram:
a) AI no 37.110.116-6 – Processo no 13827.000160/2009-23: Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa deixado de apresentar ou apresentar
de forma deficiente, documentos solicitados no curso da ação fiscal. O Recurso Voluntário
relativo a esse lançamento é também analisado nesta sessão de julgamento;
b) AI no 37.110.121-2 – Processo no 13827.000260/2009-50: Auto de Infração por
descumprimento de obrigações principais, referente às contribuições dos segurados. Pelo
Acórdão no 2402-004.036, o lançamento foi considerado procedente em parte. O provimento
dado ao Recurso voluntário do Contribuinte referiu-se somente à aplicação da retroatividade
benigna em relação à multa de ofício. O débito encontra-se inscrito em dívida ativa;
c) AI no 37.218.376-0 – Processo no 13827.000261/2009-02: Auto de Infração por
descumprimento de obrigações principais, referente às contribuições da empresa. Pelo Acórdão
no 2402-004.037, o lançamento foi considerado procedente em parte. O provimento dado ao
Recurso voluntário do Contribuinte referiu-se somente à aplicação da retroatividade benigna em
relação à multa de ofício. O débito encontra-se inscrito em dívida ativa;
d) AI no 37.110.263-6 – Processo no 13827.000259/2009-25: Auto de Infração por
descumprimento de obrigações principais, referente às contribuições de terceiros. Pelo Acórdão
no 2402-004.035, o lançamento foi considerado procedente. O débito encontra-se inscrito em
dívida ativa;
e) AI no 37.158.264-4 – Processo no 13827.000743/2009-54: Auto de Infração por
descumprimento da obrigação de incluir fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP, relativo a período anterior à edição da Lei no 11.941/2009. Pelos Acórdãos no 2402-
004.038 e no 9202-004.930, o lançamento foi considerado procedente. O débito encontra-se
inscrito em dívida ativa.
Em relação ao presente processo, quando cientificada do lançamento, a
Contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

- Em contrapartida ao atendimento dos 31 itens solicitados através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, a Fiscalização não lavrou Termo de Entrega de Documentos, nem
foi feito pedido adicional de esclarecimentos ou solicitação de documentos, sendo que o Termo
de Devolução de Documentos apenas atestou a devolução à empresa de “toda a documentação
apresentada”, sem identificar quais dos documentos solicitados foram apresentados e, então,
devolvidos.
- Nulidade do lançamento, uma vez que:
 a multa aplicada tem efeito confiscatório, ferindo os artigos 145, § 1o e
150, IV da Constituição.
 houve imoralidade na aplicação da multa em valor fixo, uma vez que não
graduada pela inexistência de dolo, culpa e os resultados do ilícito não
gerarem dano ao fisco.
 houve cerceamento de defesa, uma vez que não se possibilitou à empresa
prestar esclarecimentos sobre a documentação apresentada; assim como
não lhe foi possibilitado o acesso a todos os elementos necessários à
impugnação, como, por exemplo, a Planilha de Faturamento de Serviços,
unilateralmente elaborada pela Fiscalização.
 também constituiu cerceamento de defesa o fato de não terem sido
apresentados três dos autos de infração lavrados na ação fiscal de que se
originou o presente lançamento.
- O Auditor Fiscal cometeu um erro ao alegar que a diferença entre os valores de
material apurados na contabilidade e nas notas fiscais - respectivamente de R$332.548,83 e R$
329.533,83 - seria de R$ 4.000,00, quando o correto seria apontar a diferença de R$3.015,00.
Fazendo um paralelo ao equívoco do Auditor Fiscal, destaca que, assim como este não deveria
ser apenado com a perda de 25% de seu patrimônio, a empresa não pode sofrer tão grande
penalização tão somente por deixar de contabilizar a nota fiscal 315, de R$4.000,00.
- A diferença entre as notas fiscais e o valor contabilizado poderia ser atribuída a
erro no programa de impressão, já que os sistemas são integrados e a DIPJ, GFIP e outros
documentos atestam a falta de lesão ao fisco, sendo todos os tributos corretamente apurados e
recolhidos. Como prova, destaca que a receita informada na DIPJ corresponde exatamente a
R$297.035,45, somatório das notas fiscais 312, 313, 315 e 316.
- O TRF3 reconheceu não caber ao contribuinte fazer prova negativa da infração,
devendo apenas ao Fisco apresentar provas do ilícito e de dano ao erário, e não presumir que este
ocorreu. Não há prova da alegação do Fisco de que a receita tenha sido apurada incorretamente
na contabilidade.
- Agiu estritamente como é obrigada por lei: apresentou a documentação nos
mesmos termos solicitados no TIPF, sendo que a este faltou exatidão.
Pelo Acórdão no 12-34.424 (fls. 335/344), considerou-se o lançamento
procedente, conforme se verifica da ementa do referido julgado:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
DOS
FATOS
GERADORES
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

Incorre em infração por descumprimento de obrigação acessória o contribuinte que
deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores
das contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso II, da Lei
8.212/1991 c/c com o art. 225, inciso II, e §§ 13 a 17 do RPS, Decreto 3.048/1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 30/12/2010 (fl. 348) o Sujeito
Passivo, em 13/01/2011 (fl. 350), interpôs recurso voluntário (fls. 350/355), no qual alega que:
- A exigência (multa) mantida pelo acórdão recorrido, como já mencionado, foi
aplicada pela autoridade fiscal por ter a recorrente, na ótica da fiscalização, deixado de
apresentar documentos fiscais à Fiscalização.
- A fiscalização não encontrou quaisquer irregularidades que caracterizassem
omissão, fraude ou qualquer outro ato doloso visando reduzir ou postergar a apuração de
contribuição além da alegada presunção de divergências na escrituração e apresentação de
documentos fiscais e não na apuração das contribuições.
- O Termo de Início de Fiscalização que exigiu a apresentação de 31 itens, foi
devidamente atendido, mas não foi lavrado qualquer Termo de Entrega (devolução) de
Documentos pela fiscalização e, tão pouco, não foi feito qualquer pedido adicional de
esclarecimentos ou de solicitação de documentos.
O Auto de Infração em discussão fundamenta-se única e exclusivamente suposto
vício formal assim como foi o AI 37.110.116-6, objeto do Processo no 13827.000160/2009-23 no
qual, segundo informações, estariam apensados, além dos presentes autos. os processos:
Processo no 13827.000162/2009-12 (Debcad no 37.110.118-2);
Processo no 13827.000163/2009-67 (Debcad no 37.110.119-0); e
Processo no 13827.000164/2009-10 (Debcad no 37.110.120-4.
- Os autos de infração relacionados acima, que foram ju1gados nulos por erro
formal, ensejaram o lançamento de novos autos de infração, objetos deste e outros processos
impugnados.
- A relatora do acórdão proferido no Processo no 13827.000160/2009-23 é a
mesma relatora que proferiu o acórdão ora recorrido e, em ambas as decisões, argumenta que a
multa impugnada tem valor fixo, independentemente do número de lançamentos não efetuados
ou informados. Assim, pergunta-se: por que dois Autos, lavrados na mesma hora em decorrência
da mesma fiscalização e MPF?
- Se na decisão proferida no Processo no 13827.000160/2009-23, que tinha por
objeto duas supostas infrações, a Ilustre relatora, mesmo anulando um lançamento, manteve a
autuação por ter ela “.....valor lixo, independentemente do número de lançamentos .... ..”, por
que não englobar as três supostas infrações, objetos dos Processos no 13827.000160/2009-23 e no
13827.000161/2009-78 em um só processo, aplicando-se uma só penalidade?
- A exigência discutida neste processo afronta, ainda, o princípio de
proporcionalidade que busca coibir a prática de excessos e a arbitrariedade cometida pelas
autoridades administrativas, isto é, tem o escopo de aferir a constitucionalidade matenal dos atos
praticados pelo Poder Público, averiguando se o ato praticado se revela necessário e se o meio
empregado é proporcional e razoável.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

- Antes de se analisar o mérito da questão, deve-se verificar se o contribuinte foi
ou não intimado, de modo claro, a apresentar os documentos solicitados pela fiscalização e, uma
vez apresentados, se foi ou não dada a ele a chance (com novas intimações) de esclarecer pontos
ou fatos pendentes, inclusive com a apresentação de documentação nova ou complementar à já
apresentada, de modo a evitar o lançamento fiscal indevido se satisfatoriamente atendida a
fiscalização, respeitando-se assim, não só o princípio da ampla defesa como, também, o da
economia e celeridade processual, tanto para o contribuinte como para o próprio ente público.
- A relatora, no Processo no 13827.000160/2009-23, reconheceu a nulidade do
lançamento com base na suposta primeira infração e entendeu, entretanto, ser procedente o
lançamento impugnado, com base na segunda suposta infração, por não estarem as cópias dos
livros solicitados devidamente autenticadas.
- Uma vez que a recorrente já foi uma vez penalizada por sua suposta infração
perante a fiscalização então em curso, não pode ela ser penalizada duas vezes em decorrência da
mesma fiscalização, improcedendo o lançamento ora impugnado.
O Sujeito Passivo transcreve na peça recursal o que denomina “razões iniciais
apresentadas”. Contudo, inexiste no processo em análise qualquer manifestação em que essas
tais “razões iniciais” são descritas. Muito provavelmente, o texto reproduzido se refira a razões
recursais insertas nos processos relacionados às obrigações principais lançadas no mesmo
procedimento fiscal, referidas no início deste relatório.
Requer, ao final, seja o mesmo julgado improcedente, cancelando-se a multa nele
contida reformando-se o acórdão recorrido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, restando perquirir de atende aos requisitos necessários ao
seu integral conhecimento.
Como dito no relatório, a presente autuação refere-se exclusivamente a multa por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Entretanto, a Contribuinte reproduz na peça recursal extenso arrazoado em que
questiona o arbitramento levado a efeito nos processos de obrigações principais, em virtude da
desconsideração de sua escrita contábil.
Conforme restou esclarecido alhures, os lançamento relacionados aos tributos em
si contam com decisão administrativa de caráter definitivo, não cabendo, portanto, sua
rediscussão no presente voto que, reitere-se, refere exclusivamente a obrigação de fazer.
Além disso, o inciso II do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que as
razões de fato e de direito e os pontos de discordância do sujeito passivo em relação à autuação
devem ser mencionados expressamente na impugnação, o que não ocorreu em relação ao
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

arbitramento. Desse modo, ainda que não fosse estranho ao presente processo, não haveria de se
conhecer do recurso em relação ao referido tema, pois trata-se de matéria não impugnada e que
sequer foi referenciada na decisão recorrida.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário no se refere ao arbitramento.
Outra questão que merece destaque diz respeito à abordagem feita na peça
recursal, pois embora a presente autuação seja decorrente da escrituração contábil de fatos
geradores de contribuições previdenciárias em desacordo com a legislação previdenciária, as
razões suscitadas pelo Sujeito Passivo se voltam contra outro tipo de infração, no caso, pela
não apresentação/apresentação deficiente de documentos no curso do procedimento fiscal, que
foi objeto do Processo no 13827.000160/2009-23.
Ressalte-se que no Processo no 13827.000160/2009-23, o lançamento foi
constituído em vista do descumprimento da obrigação referida nos § 2o e 3o do art. 33 da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 233, paragrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e teve a multa aplicada com base nos arts. 92 e 102
da Lei de Custeio Previdenciária, no art. 292, I, no art. 283, inciso II, alinea “j” e no art. art. 373
do RPS. De modo absolutamente diverso, no presente processo tem-se infração decorrente da
inobservância ao disposto no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/1991, combinado com o art.
225, I e §§ 13 a 17, do RPS, sendo que a penalidade aplicada decorreu da combinação dos arts.
92 e 102 da Lei no 8.212/1991 e no art. 292, I, no art. 283, inciso II, alinea “a” e no art. art. 373
do RPS.
Em virtude disso, também não há como conhecer dos argumentos insertos no
Recurso Voluntário acerca de infração por não apresentação ou apresentação deficiente de
documentos, tampouco se pode cancelar o auto de infração sob o fundamento de que a
penalidade, em valor fixo, já teria sido aplicada no Auto de Infração discutido no Processo no
13827.000160/2009-23.
Por essas razões, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, somente em
relação à necessidade de configuração de dolo ou culpa para que se possa aplicar multa por
descumprimento de obrigações acessórias.
Mérito
Quanto ao mérito, a Contribuinte afirma que:
A fiscalização NÃO ENCONTROU quaisquer irregularidades que caracterizassem
omissão, fraude ou qualquer outro ato doloso visando reduzir ou postergar a apuração
de contribuição além da ALEGADA PRESUNÇÃO de divergências na escrituração e
apresentação de documentos fiscais e não na apuração das contribuições.
Infere ainda haver
5.2.2. A imoralidade da aplicação da multa em valor fixo, uma vez que não graduada
pela inexistência de dolo, culpa e os resultados do ilícito não gerarem dano ao fisco.
Não obstante, reitere-se, tem-se Auto de Infração lavrado em virtude de a empresa
ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto no
inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/1991, que dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, a respeito da obrigação instrumental aqui discutida estabelece:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
Observe-se que, de conformidade a legislação colacionada, a obrigação imposta
aos contribuintes consiste em registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente:
- as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição;
- as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços, se for o caso.
A despeito disso, a Fiscalização conclui que restou descumprida a obrigação
prevista na legislação previdenciária, consoante se extrai do Relatório de Análise da
Contabilidade (fls. 17/19):
1. A empresa apresentou Livro Diário e Livro Razão dos exercícios de 2005 a 2007 com
a demonstração de Resultado de Exercício de uma forma global, assim sendo não
registrou em contas individualizadas o custo de cada obra ou tomadores de serviços,
dessa forma não demonstrando o custo real das mesmas, ou mesmo a mão de obra
efetivamente utilizada para sua edificação, impossibilitando assim a fiscalização
identificar os lançamentos vinculados a cada obra ou prestação de serviço. Desta forma
como a contabilidade nos foi apresentada , não nos resta outra opção a não ser o calculo
pela aferição indireta, pois a mesma não atende as formalidades previstas na legislação
(Lei 8212/91 art. 33 artigos 4 e 6; Decreto 3.048/99, art. 225, inciso II, parágrafo 13,1 e
II e artigo 234 do mesmo Decreto).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

2. Na nota fiscal 197 de 02/02/05, no valor de R$ 570,00; referente a mão-de-obra de
pintura interna de salas, inclusive com retenção para a . Seguridade Social, no valor de
R$ 62,70, não há funcionário vinculado a este serviço, nem tão pouco em folha de
pagamento e GFIP. A empresa não teve funcionário nessa competência.
3. Embora a empresa informou em GFIP de competência 06/05, no código 150, onde
constam funcionários vinculados aos tomadores de serviços, não existe nenhum
trabalhador vinculado a nota fiscal 199 de 30/06/05, . no valor de RS 1.000,00 e com
retenção a Seguridade Social no valor de R$ 110,00.
4. A empresa é obrigada a elaborar as folhas de pagamento distintas para cada obra e
tomadores de serviços, sendo que a mesma apresentou as foihas de pagamento de forma
generalizada e assim em desacordo com as previsões contidas no § 5, artigo 219, do
Decreto 3048/99, onde menciona “o contratado deverá elaborar folha de pagamento e
GFIP distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço” e, § 2o. artigo 220 do mesmo Decret que prevê “ o executor da
obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção
civil da empresa contratante, folha de pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e Guia
Previdência Social - GPS, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante
quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega
daquela guia”.
5. Nas notas fiscais emitidas peia empresa há identificação de matérias c da' mão de
obra utilizados nas prestações de serviços, porém no ano de 2006 o total do material
aplicado constante das notas fiscais foi de R$ 402.749,15 e na Demonstração de
Resultado do Livro Diário de 2006, às fls. 77, consta compra para revenda de RS
333.481,12, desta forma o material descrito nas notas fiscais não foram devidamente
comprovado ou caso contrario a contabilidade não espelha a realidade dos fatos. O art.
219 , § 7o diz que é facultada a discriminação do material desde que contratualmente
previsto e devidamente comprovado.
6. Já para o ano de 2007 o faturamento apurado nas notas fiscais dos talonarios é de R$
329.533,83 (material) e R$ 297.035,45 (mão de obra), sendo que na contabilidade o
material é de R$ 332.548,83 e o da mão de obra R$ 271.755,45. A diferença de material
refere-se a nota fiscal 315 de R$ 4.000,00 que não foi lançada na contabilidade e a
diferença de mão de obra as das notas fiscais de numeração 312, 313, 315 e 316.
7. A empresa contabilizou a nota fiscal 291, no valor de R$ 7.015,00 na conta revendas,
sendo que a referida nota encontra-se cancelada no talonario.
8. Na CEI 51.134.62582/77, obra na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, foi
informado GF1P sem movimento em 11/2007 e entregue com movimento a partir de
01/2008, porem em 18/12/2007 houve emissão da nota fiscal 349 contendo valor de
material R$ 25.272,74 e mão de obra 13.820,00 e a mesma não apresentou nenhum
contrato de sub empreitada e também não existe nenhum funcionário vinculado a esse
serviço, demonstrando assim que a empresa não registrou essa ir de obra em sua escrita
contábil.
Diante dos fatos descritos acima a análise confirmou que, em relação à/ obras de
construção civil, a contabilidade não registrou os gastos reais da obra, nem o
movimento real da remuneração dos seus segurados, sendo que nos termos da Lei
8.212/91, art. 33, § 6, desconsiderada a contabilidade e, nos termos da Lei 8.212/91.
artigo 33, § 4, apuradas as contribuições previdenciárias por aferição indireta, mediante
cálculo da mão de obra empregada proporcional *a área construída e ao padrão de
execução da obra.
Embora não caiba aqui fazer considerações sobre a infração em si, tendo em vista
que não houve contestação por parte do Sujeito Passivo a esse respeito, cumpre mencionar,
apenas a título de informação, que os Acórdãos no 2402-004.036, no 2402-004.037 e no 2402-
004.035, que versam sobre as obrigações principais, manifestaram entendimento no sentido de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.059 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000161/2009-78

que, de fato, os registros contábeis foram efetuados de forma inadequada, tanto assim que os
lançamento constituídos por arbitramento, referidos nesses processo, foram integralmente
mantidos.
Por derradeiro, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional - CTN, “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, ou seja, uma vez descumprida obrigação
tributária legalmente estabelecida, a aplicação da penalidade correlata independe da
comprovação, por parte do agente fiscal, de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou
dolo, bem assim tenha causado qualquer espécie de dano à administração tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas relação à
necessidade de configuração de dolo ou culpa para que se possa aplicar multa por
descumprimento de obrigações acessórias, para, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 366
DF CARF MF
Original